Tribunal: TJDFT
Processo: 0710612-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO – PENA DE MULTA REDIMENSIONADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré às penas dos arts. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, e 16, caput, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munições. A Defesa pleiteou absolvição por ausência de provas, subsidiariamente o redimensionamento da pena e aplicação de regime mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação pelos crimes imputados; (ii) a legalidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.
2. A alegação de ausência de vínculo da ré com os entorpecentes e munições foi isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.
3. A valoração negativa da conduta social foi mantida, diante da atuação da ré em ambiente familiar e com auxílio de seus filhos.
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime de tráfico, com base na natureza e quantidade da droga, não foi afastada, por se tratar de quantidade expressiva, conforme jurisprudência consolidada.
5. Aplicou-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, na fração máxima, por preencher os requisitos legais.
6. A pena definitiva foi fixada em 5 anos e 5 meses de reclusão, com regime inicial semiaberto, sendo inviável a substituição ou suspensão da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Pena de multa redimensionada.
Tese de julgamento: A valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei no 11.343/2006 exige a conjugação da natureza e da quantidade da droga, sendo incabível o aumento da pena-base quando a quantidade apreendida for inexpressiva, ainda que a substância seja de alta nocividade.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006; Art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003; Art. 69 do Código Penal; Art. 42 da Lei no 11.343/2006; Art. 59 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1986776, 0720825-12.2024.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025, DJe 22/04/2025.